Tribunal: TJBA
Processo: 0503895-49.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0503895-49.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTES: DEZENITA CIPRIANO SOARES e OUTROS

Advogados: LÚCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL, MILTON BRITO LIMOEIRO JÚNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE E SALÁRIO-FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
s
ervidores
p
úblicos
m
unicipais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
O
rdinária de
C
obrança, ajuizada em face do Município de Ilhéus, por meio da qual pleitearam o pagamento de diferenças relativas a horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e salário-família, com os respectivos reflexos. Os Apelantes sustentaram nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas necessárias à elucidação das controvérsias de fato, especialmente a prova pericial, destinada a aferir o grau de insalubridade nas atividades exercidas pelos
s
ervidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial, expressamente requerida desde a petição inicial, configura cerceamento de defesa,
mormente
quando a
celeuma
envolve fatos que demandam apuração técnica específica, como o exercício de atividades em condições insalubres e o quantitativo de horas extras supostamente não pagas.

4.
A jurisprudência consolidada nos
T
ribunais reconhece que, salvo em hipóteses excepcionais, a prova pericial é indispensável à apuração do direito ao adicional de insalubridade, por se tratar de matéria técnica.

5.
O indeferimento da prova requerida, sem adequada fundamentação, viola o disposto no art. 369 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, sendo causa de nulidade da sentença.

6.
Compete ao
M
agistrado, nos termos do art. 370 do CPC, determinar, de ofício, ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à formação do convencimento, sobretudo quando a instrução é essencial à justa composição da lide.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC nº 10701150233578001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05.04.2018;
TJ-RS, AI nº 70077088821, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 26.06.2018;
TJ-MT, AC nº 00002457420188110106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022;
TRF-1, AC nº 00364616320154013400, Rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, j. 15.04.2019;
TJ-PR, AC nº 0027444-52.2017.8.16.0014, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 27.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503895-49.2018.8.05.0103
, oriundos da Comarca de Ilhéus, tendo como Apelantes
DEZENITA CIPRIANO SOARES
e
OUTROS
, sendo Apelado o
MUNIC
Í
PIO DE ILH
É
US
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA OBLITERADA
.